Tribunal: TJMT
Processo: 0002389-83.2016.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002389-83.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILTON VILLA CAMARGO - CPF: 062.290.381-02 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), TIAGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN – CONFIGURADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – COMPRADOR QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA SEU NOME -

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO DETRAN – INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de transito estadual. Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por
WILTON VILLA CAMARGO,
em face da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos vertidos na inicial e, ainda, condenou o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a parte recorrente assevera que o Estado de Mato Grosso – Detran – é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta
que o seu pedido de produção de provas, inclusive com a oitiva de testemunhas foi ignorado pelo juízo monocrático.

Afirma que o requerido (comprador), ao celebrar o negócio e receber o bem, atraiu para si a responsabilidade da existência e do seu uso, sendo-lhe sua incumbência providenciar a transferência do bem adquirido.

Aduz que não promoveu a comunicação da venda do bem ao órgão de transito por ter boa-fé contratual e acreditado que o requerido efetuaria a transferência no prazo estabelecido.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Nas contrarrazões – apresentadas por THIAGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA E ESTADO DE MATO GROSSO, ambos requereram o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto
por
WILTON VILLA CAMARGO,
em face da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos vertidos na inicial e, ainda, condenou o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com essas considerações,
reconheço a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
; de consequência, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em cumprimento aos artigos 108, II, e 109, § 4o, da Constituição Federal.

No presente caso, verifica-se que a parte recorrente teria vendido a motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, cor azul, placas JYZ-1541, ano 1998/1999 para a pessoa de THIAGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA.

No entanto, o Sr. Thiago não teria promovido a transferência do veículo no prazo legal, bem como o recorrente não teria promovido a comunicação de venda perante o órgão de transito.

Pois bem.

Precipuamente, não há que se falar na legitimidade passiva do órgão de transito, já que este só promove atos administrativos/burocráticos inerentes à documentação do veículo (impressão das taxas, transferência, comunicação de venda, etc.), de modo que a dívida tributária existente sobre o bem possui como credor o Estado de Mato Grosso.

Do mesmo modo, não há que se falar na necessidade de produção de provas, notadamente a inquirição de testemunhas, já que o cerne da perlenga mostra-se afeto à questão de direito e não de fato, sendo pontual infirmar que a parte recorrente vendeu o bem, o atual comprador não o transferiu e por aquele não ocorreu a comunicação da venda.

No caso, mostra-se incontroverso que a sentença proferida é bastante clara e não merece reparos.

O que pretende a parte recorrente é rediscutir aquilo que sabe não ter cabimento.

O §1o, do artigo 123, do Código de Transito Brasileiro estabelece que será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade, ou seja, quando o comprador Thiago adquiriu a motocicleta do recorrente, tinha ele o prazo de 30 (trinta) dias para dar entrada na transferência de propriedade do bem móvel, com a consequente expedição de novo documento, agora no nome do atual proprietário.

Como fartamente abordado pelo juízo monocrático, tanto o comprador quanto o vendedor ora recorrente não fizeram o dever de casa.

Oportuno transcrever o que estabelece o art. 134, também do Código de Transito Brasileiro:

“
Art. 134 -
No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
(destaquei)

O recorrente quando negociou o seu bem junto ao comprador, deveria ter promovido a comunicação da venda ao órgão de transito, providência que lhe resguardaria futuros problemas (recebimento de multas e registro de pontos negativos em sua CNH, cobrança pela ausência de pagamento do IPVA e seguro da motocicleta, etc.) como de fato aconteceram e talvez por esse motivo tenha batido às portas do Poder Judiciário.

Dessa forma, não tendo o recorrente promovido com a comunicação da venda perante o órgão de transito, manteve-se como responsável solidário sobre todos os encargos e penalidades que recaíram sobre o bem, ainda que já tivesse ocorrido a tradição.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020